Tribunal: TJSP
Processo: 1014120-71.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO DE CANDIDATO SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CONDUTA ILIBADA E PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL – FATOS LEVADOS EM CONTA QUE A TANTO NÃO AUTORIZAM – ABUSO DE PODER CARACTERIZADO – AÇÃO VISANDO PROSSEGUIMENTO NO CERTAME IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO NO PARTICULAR.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO

Ementa:
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO DE CANDIDATO SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CONDUTA ILIBADA E PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL – FATOS LEVADOS EM CONTA QUE A TANTO NÃO AUTORIZAM – ABUSO DE PODER CARACTERIZADO – AÇÃO VISANDO PROSSEGUIMENTO NO CERTAME IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO NO PARTICULAR.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.